Tribunal: STF
Processo: HC 245691
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cristhian da Silva e Ivanildo Alves da Silva apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 869839/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti. (e-doc. 3)



    Depreende-se dos autos que Cristhian da Silva foi condenado à pena de 03 anos, 07 meses e 16 dias de reclusão, no regime fechado, e 08 dias-multa, e Ivanildo da Silva às penas de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, no regime fechado, e 07 dias-multa, ambos por incursão no inciso II do § 2º do artigo 157 c.c inciso II do art. 14, ambos do Código Penal.



    Neste writ, a defesa alega que o Superior Tribunal de Justiça, ao deixar de enfrentar o mérito da impetração, violou o direito de acesso à Justiça. 



    Diz ser o caso de absolvição dos pacientes, afirmando configurado crime impossível e acrescenta erronia na dosimetria da pena, pois o Juízo sentenciante considerou como maus antecedentes condenação já atingida pelo período depurador superior a 5 anos.



    Ressalta que deveria ter sido reconhecida a atenuante da confissão mesmo ante a negativa da prática de violência ou grave ameaça e assinala a necessidade de aplicação da fração máxima de diminuição de pena, relativamente à tentativa de roubo, em vez de 1/2 (metade)



    Requer, liminarmente e no mérito, 



    “a concessão da ordem definitiva de Habeas Corpus, para ABSOLVER os PACIENTES, ou subsidiariamente: 



    A.Fixar a pena no mínimo legal; 



    B. Reconhecer a atenuante da confissão em relação ao IVANILDO; 



    C.Fixar o regime inicial aberto em relação ao IVANILDO e o regime inicial semiaberto em relação ao CRISTHIAN.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE RECURSO ESPECIAL OU DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. Este habeas corpus foi impetrado em 15/11/2023 e se insurge contra acórdão de apelação que foi julgada em 8/11/2023. O trânsito em julgado para a defesa deu-se em 19/12/2023 e, em consulta processual realizada na página eletrônica do TJSP, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal. 



2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Tribunal Superior, torna incognoscível o pedido de habeas corpus. Nessa perspectiva: AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024. 



3. No caso, a defesa, além de não haver interposto recurso especial, deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP), circunstância que obsta o conhecimento do habeas corpus. 



4. Agravo regimental não provido”. (edoc. 3) 



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Além disso, é inegável que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a condenação dos pacientes. Nesse sentido, destaque-se o consignado pelo Juízo sentenciante quanto à impossibilidade de reconhecimento de crime impossível (edoc. 4, fls 158/159):



    “Não há que se falar em crime impossível. Com efeito, “não exclui a possibilidade de tentativa, respondendo o agente por ela, quando o meio é relativamente ineficaz, ou seja, quando há uma mínima possibilidade de atingir o resultado” (JÚLIO FABBRINI MIRABETE, Código Penal Interpretado, Atlas, 2005, pág. 185). Essa tem sido a orientação perfilhada pela jurisprudência (STJ, REsp nº 633.656, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; REsp nº 555.268, rel. Min. Gilson Dipp; REsp nº 598.224, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa; REsp nº 554.233, rel. Min. Laurita Vaz).



    No caso concreto, o fato de a vítima estar trancada no interior do veículo não impede, em absoluto, a possibilidade de consumação do crime, que apenas não ocorreu devido à intervenção da equipe policial.”



    Tendo em vista que as instâncias ordinárias concluíram pela validade da prova que embasou a condenação dos pacientes, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. Diga-se o mesmo, no tocante à pretendida atenuante da confissão - pois conforme consta dos autos houve a negativa de violência ou grave ameaça, visando-se a desclassificação do delito de roubo - e à fração aplicada em razão da tentativa.



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Redimensionamento. Inviabilidade. Fundamentação idônea. Pena-base. Consideração da gravidade concreta do delito. Utilização de uma das circunstâncias qualificadoras como circunstância judicial desfavorável. Possibilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Aplicação da fração de 2/3 pela tentativa. Análise do iter criminis. Reexame do acervo fático-probatório. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.(HC 228094 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023)



    No que concerne à utilização de condenação já extinta há mais de 5 anos para fins de maus antecedentes, não surge ilegalidade, como se vê dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ANTECEDENTES ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Tema 150 de Repercussão Geral, concluiu pela possibilidade de o juiz majorar a pena, a título de maus antecedentes, tomando por base registros já alcançados pelo período depurador a que alude o art. 64, I, do CP. 4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 235.928-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/03/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 211.324-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/01/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente